Tribunal: TJDFT
Processo: 0746028-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746028-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO CARMO DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado, DISTRITO FEDERAL, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da liquidação de sentença coletiva no 0719483-80.2022.8.07.0018, requerida por MARIA DO CARMO DOS SANTOS, ora agravada, acolheu parcialmente a impugnação ao pedido de liquidação de sentença (ID 154082045 do processo referência). Após despacho determinando a intimação das partes para se manifestarem acerca da possibilidade de extinção do recurso, ante a constatação, em consulta aos autos originários, da existência de sentença extintiva do cumprimento de sentença, com determinação de expedição de alvará de levantamento, com o consequente arquivamento dos autos, sobrevierem as manifestações (IDs 73067531, 73502293 e 73640432). É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do CPC. Verifica-se que, em 24/04/2025, foi proferida no processo principal sentença extintiva do cumprimento de sentença, julgando extinto o cumprimento de sentença movido pela exequente, ora agravada, nos seguintes termos (ID 233540130 dos autos de origem): “Julgo extinto o Cumprimento de Sentença. Custas "ex lege". Sem honorários. Expeça-se o alvará ao credor. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se”. Registre-se que nos referidos autos houve o depósito judicial pelo Ente Distrital, ora agravante, com a expedição do alvará de levantamento dos valores pelo Juízo de origem e transferência à exequente, relativos ao débito principal, conforme o IDs 230612573, 231670479 e 231678230, bem como em relação aos honorários sucumbenciais então pendentes, consoante os IDs 231804909 e 232531529, tendo, assim, reconhecido o pagamento integral dos débitos das RPVs, restando incontroverso o cumprimento integral da obrigação por parte do Distrito Federal, não havendo qualquer pendência relativa ao adimplemento da decisão judicial. Assinale-se que, inclusive, já houve a comunicação do trânsito em julgado do AI 0748264-98.2024.8.07.0000 interposto contra a decisão do Juízo de origem que rejeitou as alegações do Ente Distrital de excesso de execução em razão da aplicação da SELIC sobre o valor consolidado (correção + juros), no bojo do qual esta Relatoria da 1a Turma Cível conheceu daquele recurso e lhe negou provimento (ID 237842355). Dessa forma, torna-se prejudicado o presente agravo de instrumento, pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso. Nesse sentido, destaca-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. (...) AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) 2. Em regra, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...) 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022. - Grifou-se); AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. (...). (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022 -Grifou-se). Sendo a sentença uma decisão de cognição mais aprofundada, esta substitui a decisão pronunciada em sede de agravo, de análise superficial e provisória. Nesse descortino, reitere-se que não há nada a prover quanto à atuação desta Relatoria em sede recursal em razão da oportuna e efetiva prestação jurisdicional pronunciada nessa instância revisora. Ante o exposto, em razão da perda superveniente do seu objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso com fundamento nos arts. 932, inciso III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 09 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;